Tribunal: TJDFT
Processo: 0727765-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Indeferida. Hipossuficiência não comprovada. Declaração. Presunção relativa. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em razão da não comprovação da hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não colacionou aos autos provas concretas que fossem capazes de comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica.
4. Não foram apresentadas informações a respeito dos seus dados bancários ou comprovantes de rendimentos. O recorrente se limitou a juntar a captura da imagem da tela de uma conta bancária da sua genitora.
5. Além disso, o agravante mora em bairro nobre de Brasília e informou possuir imóveis de alto valor em conjunto com a ex-esposa.
6. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser comprovada pelo declarante nos autos, conforme a previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
7. Despesas ordinárias não são suficientes para comprovar a vulnerabilidade econômica, posto que são variáveis e passíveis de administração.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a parte agravante. 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser comprovada pelo declarante nos autos.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972958, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20.2.2025.